Tribunal: TJSP
Processo: 2039111-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA E DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, QUE ESTABELECEM AS HIPÓTESES DE MANEJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE VERSA SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVA, HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA E DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, QUE ESTABELECEM AS HIPÓTESES DE MANEJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE VERSA SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVA, HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.